Tribunal: TJDFT
Processo: 0068774-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTO SEQUESTRO DE MENOR PELO PAI. FATOS INVESTIGADOS EM INQUÉRITO POLICIAL. CONTEÚDO INFORMATIVO. LIBERDADE DE IMPRENSA. “DIREITO AO ESQUECIMENTO”. TEMA 786 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.

I – O pedido de indenização por danos morais improcede, tendo em vista que o conteúdo das notícias jornalísticas, essencialmente informativas sobre tema de interesse público - suposto sequestro de menor pelo pai -, não violou os direitos de personalidade do autor, considerada a liberdade de imprensa, que é garantia constitucional, própria do Estado Democrático de Direito, arts. 1o e 220, § 1o, da CF.

II – Na tese jurídica firmada no Tema 786 da repercussão geral, o eg. STF decidiu pela incompatibilidade com a Constituição Federal do “direito ao esquecimento” alegado pelo autor, o que impede a determinação de retirada das reportagens dos sítios eletrônicos da ré.

III – Apelação desprovida.